Tribunal: TJMT
Processo: 0000004-53.2019.8.11.0078
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000004-53.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANELISE RIBEIRO SOUZA MEGIOLARO - CPF: 654.644.001-68 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP - CARÁTER ELETIVO DO TRATAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E PRIORIDADE DA PRETENSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA.

Para que seja imposta a imediata realização de procedimento, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo Poder Público ou a urgência do procedimento, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que julgou procedente a Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer (com pedido de tutela especifica de urgência) no 0000004-53.2019.8.11.0078 proposta por ANELISE RIBEIRO DE SOUZA em face do MUNICIPIO DE SAPEZAL e ESTADO DE MATO GROSSO,

e os condenou a fornecerem o aparelho

respiratório CPAP à autora, tendo em vista o diagnóstico de Apnéia Obstrutiva do Sono (CID G47-3), conforme justificativa médica acostada id. 73710988.

A tutela de urgência foi indeferida pelo magistrado
a quo
em data de 27/01/2021 (id. 737100997).

Nas razões recursais, a Fazenda Pública Municipal alega se tratar de sentença genérica uma vez que, determinou o fornecimento do aparelho respiratório requerido, bem como qualquer tratamento necessário à autora.

Aponta violação ao princípio da impessoalidade, pois aduz que não houve comprovação quanto a urgência do caso, de forma que a autora deveria aguardar na fila

do “SUS” regular prestação de saúde ofertada a toda população.

Contrarrazões apresentada e pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença em sua totalidade ( id. 7371197).

O douto Procurador Geral de Justiça Leonir Colombo (id. 77255993), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia existente nos autos se resume em saber se assiste a autora o direito ao tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, no caso,
fornecerem o aparelho respiratório CPAP.

Pois bem.

A pretensão guarda perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CF e art. 7o da Lei no. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Sabe-se que, a partir da Constituição da República Federativa, de 1988, instituiu-se no Brasil o Sistema Único de Saúde, com o fito de garantir a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, mediante a implementação de políticas públicas que, previamente, estabeleçam metas e prioridades eficazes de atuação administrativa.

A Constituição da República é expressa, ao assegurar o direito à vida e o direito à saúde como garantias fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado.

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. (Art. 2o, da Lei no. 8.080/90).

Dito isso, analisado o caso concreto, verifica-se que a apelada necessita do aparelho requerido. Contudo, no caso específico dos autos, em atento exame das provas, não foi declarada, porém, a urgência do tratamento.

Além disso, o parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT (id. 73710994), noticia que:

“q
uanto a urgência do procedimento: não há informação completas sobre outras patologias ou comorbidades que possam sofrer influência negativa da Síndrome de Apnéia do Sono. Assim,
não há urgência comprovada
.”

Com efeito, os procedimentos eletivos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde devem ser agendados e possuem uma lista de espera, que precisa ser respeitada, sob pena de se impor desequilíbrio do sistema público e malferimento dos Princípios da Isonomia e da Impessoalidade, diretrizes asseguradas no artigo 37 da CRFB/88.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA ELETIVA. URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. 1. Trata-se de ação em que objetiva a Parte Autora a condenação dos réus ao fornecimento do procedimento cirúrgico na área de traumato-ortopedia, para fins de tratamento da moléstia que lhe acomete (ruptura completa das fibras do ligamento colateral medial + menisco medial degenerado - CID M23). 2. Em se tratando de saúde, preconiza o artigo 196 da CRFB/88, que é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido por políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de doença e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, restando o direito, outrossim, intimamente ligado ao direito à vida, encetado no art. 5o da CRFB/88, sem que, contudo, com ele se confunda. 3. De efeito, malgrado se reconheça a existência da doença, não se vislumbra in casu a presença de substrato probatório a sustentar sejam outros cidadãos preteridos em seu favor, considerando tratar-se de cirurgia eletiva e restando, ainda, ausente risco de morte. 4. Sentença de improcedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71006317218, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 29/06/2017) (Destaquei)

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE JOELHO — URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO OU NEGATIVA DO PODER PÚBLICO — NÃO COMPROVAÇÃO. Para que seja imposta a imediata realização de procedimento cirúrgico, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo Poder Público ou a urgência do procedimento, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar a entrada do pedido pelos canais competentes. Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Apelação / Remessa Necessária 161854/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017)” Destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS – EXISTÊNCIA DE FILA DE ESPERA DO SUS – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – INTERVENÇÕES ESSENCIALMENTE ELETIVAS – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da r. decisão agravada, pois fora demonstrado pelo magistrado, em seu entendimento, a inexistência da “fumaça do bom direito” e do “perigo na demora”, o que motivou o indeferimento da liminar perquirida. 2. Em se tratando de pedido de liminar a ser apreciado em Ação Civil Pública que visa salvaguardar o direito à vida e à saúde, mormente com risco de morte ou lesão grave, não se aplica o regramento contido no artigo 1o, § 3o da Lei n. 8.437/92, pois prevalece o princípio da razoabilidade e a primazia do direito à vida e à saúde. 3. O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento (artigos 6o e 196 da CF/88). 4. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida decisão que indefere a tutela provisória perquirida, não se negando, contudo, o garantido direito constitucional à saúde dos pacientes, o qual poderá ser concedido no desenrolar da instrução processual, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa”. (AI 27576/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 17/06/2016) (Destaquei)

Portanto, a paciente deve se submeter à lista de espera do SUS, tendo em vista que não restou caracterizado o caráter emergencial da cirurgia pleiteada e nem o risco de vida.

Isso posto, retifico integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação de obrigação de fazer, assim conheço o recurso e Dou provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021